Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013968-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE APARECIDA SCHENATTO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Cumprimento de Contrato por Adimplemento Substancial c/c Obrigação de Fazer n.o 1012362-96.2017.8.11.0015, determinou a averbação da existência do litígio à margem da matrícula do imóvel.
A Agravante, de início, pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso, sob a alegação de que não possui condições financeiras de efetuar o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.
Intimada para acostar aos autos a declaração de IRPF atualizada, carteira de trabalho, holerites, extratos bancários dos últimos 06 meses, e outros documentos que considerar relevantes para comprovar a incapacidade financeira, a Agravante apresentou apenas a cópia da CTPS (ID. 49423455).
Eis o relatório. Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não pode efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, em que pese tenha sido determinado à Agravante trazer cópia da declaração de IRPF atualizada, carteira de trabalho, holerites, extratos bancários dos últimos 06 meses, e outros documentos que a parte considerasse relevantes para comprovar a incapacidade financeira, apresentou apenas a cópia da CTPS em que não consta registro de emprego (ID. 49423455).
Este documento, por si só, não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira alegada pela Agravante.
Com efeito, levando-se em consideração que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt no AREsp 1503631 / RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020), não há dúvidas de que apenas a falta de registro do contrato de trabalho na CTPS não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da parte, visto que retrata apenas a situação formal de desemprego e não presume a sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal.
Nesse passo, em que pesem às alegações da Recorrente de que não dispõe de reservas para arcar com o pagamento do preparo deste Agravo de Instrumento, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, eis que não há provas de não estar em condições de recolher a modesta importância de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) (fonte: http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/downloads/Corregedoria/Custas%20do%20Judici%C3%A1rio/Provimento_N%C2%B0112018-CGJ.pdf), motivo pelo qual indefiro o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do Instrumental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora